Tribunal: TJBA
Processo: 8016342-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016342-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS AQUINO SILVEIRA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. O recurso foi protocolado desacompanhado do recolhimento do preparo, com fundamento no art. 101, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento da gratuidade de justiça, no âmbito recursal, quando ausente comprovação documental da alegada insuficiência de recursos da parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça é direito assegurado àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser indeferida diante da ausência de comprovação mínima, quando expressamente exigida pelo juízo (CPC, art. 99, §2º).

5. A parte agravante foi intimada a comprovar a condição de hipossuficiência, mas permaneceu inerte.

6. Apesar disso, admite-se o processamento do recurso sem preparo, desde que formulado o pedido de justiça gratuita na própria petição recursal (CPC, art. 101, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, quando determinada pelo juízo, não sendo suficiente, nesses casos, mera declaração unilateral. 2. É possível o processamento do recurso sem o preparo quando o pedido de gratuidade é formulado na petição recursal, nos termos do art. 101, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º, e 101, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJMG, AI 10000212375752001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 24.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016342-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUCAS AQUINO SILVEIRA
e como apelada
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator